Tribunal: TJSP
Processo: 2258176-56.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2258176-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é impetrante CHAFEI
AMSEI NETO e Paciente CHRISTOFFER VILELA WENZEL, é impetrado MMJD
DA 2a VARA CRIMINAL DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente) E FERNANDO SIMÃO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
REINALDO CINTRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
2
Habeas corpus criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000
Comarca: Barretos
Impetrante: Chafei Amsei Neto
Paciente: Christoffer Vilela Wenzel
Corréu: Bruno Souza Lima
Voto no 15.580
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Arts. 33,
caput, da Lei no 11.343/06. Pedido de revogação
da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes
os requisitos da prisão preventiva, bem fundamentada a decisão que a decretou.
Constrangimento ilegal não configurado. Ordem
denegada.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado
em favor de CHRISTOFFER VILELA WENZEL, contra ato proferido pelo MM.
Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Barretos, nos autos do processo no
1500231-51.2020.8.26.0066.
Narra, a defesa, que os policiais militares se dirigiram até a
residência do paciente, após o recebimento de informações do investigador da DISE,
no sentido de que, no local, havia chegado grande quantidade de drogas. No local
indicado, além do paciente, também se encontrava o denunciado Bruno. No imóvel
os milicianos encontraram a quantia de R$ 3.400,00 (três mil e quatrocentos reais),
da qual R$ 1.180,00 (um mil, cento e oitenta reais) foi devolvida à genitora do
paciente, pois proveniente de seu trabalho. Com Bruno havia o valor de R$ 70,00
(setenta reais), mais R$ 1.290,00 (um mil, duzentos e noventa reais), estes
localizados no veículo de sua amásia. Ainda que seja assim, não foram encontrados
estupefacientes. Com relação ao dinheiro, o paciente esclareceu que a origem era seu
trabalho com seu genitor, como vendedor na loja de roupas, dinheiro que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
3
sendo guardado com o fim de adquirir uma moto.
Houve a decretação da prisão preventiva, cujo pedido de
revogação restou indeferido, mesmo após restar incontroverso a inexistência de
indícios de autoria e materialidade, além de não estarem preenchidos os requisitos
constantes dos arts. 312 e 313, do Código de Processo Penal. A r. decisão baseou-se
em uma mensagem extraída do celular apreendido, pertencente a Bruno, na qual há
indicação do contato do paciente mencionando que “iria buscar 50g de maconha”.
Com tais fundamentos, requer, liminarmente, a revogação da
prisão preventiva do paciente, ainda que lhe sejam aplicadas as medidas contidas no
art. 319 do Código de Processo Penal e, quanto ao mérito, a ratificação da ordem (fls.
01/13).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 432/434) e vieram as
informações (fls. 437/438). A d. Procuradoria Geral de Justiça ofereceu parecer (fls.
492/498), opinando pela denegação da ordem.
É o relatório.
De acordo com as informações prestadas, em 26 de março de
2020 foi oferecida denúncia pelo Ministério Público em face do paciente e do corréu
Bruno, pela prática do delito de tráfico de drogas (cf. art. 33, caput, da Lei no
11.343/06). Em 1o de abril de 2020 foi determinada a notificação dos denunciados e
houve a decretação da prisão preventiva do paciente, cujo cumprimento do mandado
de prisão ocorreu em 10 de abril de 2020. Em 04 de junho de 2020 foi apresentada
defesa prévia pelo paciente e em 1o de julho reavaliada a necessidade de prisão
cautelar, nos termos da Lei no 13.964/2019. Em 24 de julho de 2020 foi designada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
4
audiência de instrução, debates e julgamento para o dia 22 de outubro de 2020.
Houve o aditamento da denúncia pelo Parquet, a fim de incluir a causa de aumento
de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei no 11.343/06 e em 19 de agosto de 2020
foi determinada a notificação do paciente e corréu acerca desta circunstância. Em 17
de setembro de 2020 a denúncia foi recebida, com determinação de citação do
paciente e corréu e em 07 de outubro foi reavaliada a necessidade de manutenção da
prisão cautelar. Realizada a audiência de instrução em 22 de outubro de 2020, foi
deferido o pedido de redesignação formulado pela Ministério Público, para a oitiva
de quatro testemunhas, além do interrogatório do paciente e corréu. Em 23 de
outubro foi designada audiência em continuação para o dia 12 de novembro de 2020.
Não é o caso de concessão da ordem.
Segundo a denúncia, no dia 20 de fevereiro de 2020, paciente
e corréu, agindo em concurso e com unidade de desígnios entre si, guardavam, para
fins de entrega ao consumo de terceiros, 89,26g de maconha e 31,03g de cocaína,
tratando-se de drogas (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 13/14, laudo de
constatação de fls. 16/18 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 87/89 feito
principal), assim procedendo sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Inicialmente, convém ressaltar que a via estreita do remédio
constitucional não proporciona, por sua própria natureza, a cognição completa e
meios de exercício do contraditório abrangente.
Por conseguinte, o writ não é o meio adequado para a análise
de alegação de inocência por exigir, necessariamente, uma avaliação do conteúdo
fático-probatório, procedimento incompatível com a via estreita do writ, ação
constitucional de rito célere e de cognição sumária.
A propósito:
“HABEAS
CORPUS.
IMPETRAÇÃO
EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
5
SUBSTITUIÇÃO
AO
RECURSO
CABÍVEL.
UTILIZAÇÃO
INDEVIDA
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. A via
eleita se revela inadequada para a insurgência contra o ato
apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê
recurso específico para tal fim, circunstância que impede o
seu formal conhecimento. Precedentes. 2. O alegado
constrangimento ilegal será analisado para a verificação da
eventual possibilidade de atuação ex officio, nos termos do
artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
FALTA
DE
PROVAS
DA
AUTORIA.
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
APROFUNDADO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA
DO
MANDAMUS.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
DO
ACÓRDÃO
QUE
MANTEVE
A
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
INEXISTENTE. 1. A alegada inocência do acusado é
questão que demanda aprofundada análise do conjunto
probatório produzido em juízo, providência vedada na via
estreita do remédio constitucional, em razão do seu rito
célere e desprovido de dilação probatória. 2. No processo
penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento
motivado, em que o julgador, desde que de forma
fundamentada, pode decidir pela condenação, não cabendo
na angusta via do habeas corpus o exame aprofundado de
prova no intuito de reanalisar as razões e motivos pelos
quais a instância ordinária formou convicção pela prolação
de decisão repressiva em desfavor do paciente. 3. Habeas
corpus não conhecido. (STJ - HC 313.998/RS, Rel. Ministro
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 19/03/2015, p. 31/03/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
6
(grifos nossos).
Ainda, no contexto apresentado, é certo que a prisão
preventiva do paciente se encontra devidamente justificada para garantia da ordem
pública, havendo suficientes indícios de autoria e materialidade em seu desfavor,
conforme bem assinalado pelo juízo a quo.
O crime de tráfico de entorpecentes é gravíssimo, uma vez
que traz grande preocupação e prejuízo à sociedade, destruindo lares e subjugando a
juventude, motivo pelo qual é equiparado a hediondo e, apesar de atualmente ser
permitida a liberdade provisória, em casos excepcionais, mediante a análise de cada
caso concreto, entende-se que na hipótese dos autos não estão presentes os requisitos
para tal.
Pontue-se que o juízo que ora se realiza não se vincula à
culpabilidade do paciente, fato que será mais bem analisado, sobretudo porquanto
houver em situação de tramitação processual ordinária maiores elementos de
convicção a respeito do grau de comprometimento destes.
Porém, além dos indícios de autoria e prova da materialidade,
estão presentes os demais requisitos necessários para a manutenção da prisão-cautela,
especialmente para a garantia da ordem pública, havendo risco de reiteração delitiva,
tendo em vista, inclusive, que o paciente é reincidente.
Com efeito, tais observações traçadas não se confundem com
meras conjecturas ou argumentação abstrata, pois levam em consideração a dinâmica
fática trazida nos autos.
Também não há que se falar em ofensa ao princípio da
presunção de inocência, em razão da não concessão da liberdade provisória pelo
crime descrito na inicial, quando a necessidade da custódia cautelar está demonstrada
pelos fatos e pressupostos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
7
(CPP).
Outrossim,
acrescente-se que
eventuais
circunstâncias
pessoais do paciente acabam por se tornarem anódinas, por assim dizer, em face da
gravidade do delito e suas consequências.
Neste sentido, observe-se:
“PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
TENTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE CONCRETA DOS RECORRENTES.
MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
INSUFICIÊNCIA
DE
MEDIDA
CAUTELAR
ALTERNATIVA.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
NÃO
EVIDENCIADA.
RECURSO
DESPROVIDO. 1. Considerando a natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 2. In casu, presentes elementos concretos a justificar
a imposição da segregação antecipada. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que
restou demonstrada a gravidade da conduta perpetrada, a
revelar a periculosidade dos recorrentes que, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
8
adentraram na residência das vítimas, e, munidos de armas
de fogo as amarraram e trancaram no banheiro do imóvel,
após o que passaram a carregar o veículo dos ofendidos
com vários objetos subtraídos, quais sejam, 3 relógios, 2
celulares, 6 anéis de ouro, não tendo o delito se consumado
porque uma das vítimas conseguiu acionar um amigo que
comunicou o fato à polícia militar, circunstâncias que,
somadas ao fato de que um dos réus estava, à época dos
fatos, cumprindo pena em regime aberto, já tendo sido
beneficiado com liberdade provisória em outra ação penal,
demonstram a necessidade da custódia cautelar para
garantia da ordem pública. 3. É entendimento do Superior
Tribunal de Justiça - STJ que as condições favoráveis do
paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada. 4. Inaplicável
medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam
insuficientes para a manutenção da ordem pública.
Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.” (RHC
94.989/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
12/06/2018,
DJe
25/06/2018). (Grifos nossos)
Vale realçar, ainda, que a aplicação de medidas alternativas
ao cárcere, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal (CPP), no presente
caso, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato e às
circunstâncias que a envolvem e terão de ser verificadas mais detidamente pelo Juízo
natural no decorrer do processo e com suas fases bem resolvidas para tanto.
Nesta esteira:
“RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
9
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES.
NEGATIVA
DE
AUTORIA.
ANÁLISE
FÁTICO-
PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
FLAGRANTE
CONVERTIDO
EM
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE DA
DROGA APREENDIDA. 22 KG DE MACONHA. RISCO
AO MEIO SOCIAL. NECESSIDADE DE GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA
EXTENSÃO,
DESPROVIDO.
1.
É
inadmissível
o
enfrentamento da alegação acerca negativa da autoria
delitiva,
ante
a
necessária
incursão
probatória,
incompatível com a via estreita do recurso ordinário em
habeas corpus. 2. Em vista da natureza excepcional da
prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua
imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e
com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de
Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão
antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do
CPP. 3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada,
tendo sido demonstrada pelas instâncias ordinárias, com
base em elementos extraídos dos autos, a gravidade
concreta da conduta e a periculosidade do recorrente,
evidenciada pela quantidade de droga apreendida - mais de
22 quilos de maconha - o que demonstra a necessidade da
custódia cautelar para garantia da ordem pública. 4. É

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2258176-56.2020.8.26.0000 -Voto no 15.580
10
entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as
condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a
manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa
quando as circunstâncias evidenciam que as providências
menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da
ordem pública. Recurso ordinário em habeas corpus
conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.” (RHC
98.684/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
21/06/2018,
DJe
29/06/2018). (Grifos nossos).
Assim, diante da presença dos requisitos autorizadores da
prisão preventiva, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado pela estreita via do
writ. Conclui-se, por conseguinte, que a digna autoridade impetrada agiu em perfeita
conformidade com a lei e não se vislumbra qualquer ato que justifique a concessão
da ordem.
Ante o exposto DENEGA-SE a presente ordem de habeas
corpus impetrada em favor de CHRISTOFFER VILELA WENZEL.
Reinaldo Cintra
Relator